Tribunal: CARF
Processo: 13973.720426/2019-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13973.720426/2019-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.556 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de setembro de 2021
Recorrente
RODOMAQUINAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2013
SIMPLES. EXCLUSÃO DO REGIME TRIBUTÁRIO PELO SIMPLES.
EXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO COM EXIGIBILIDADE NÃO
SUSPENSA.
Subsistindo os motivos que ensejaram a exclusão da empresa contribuinte do
regime de tributação pelo Simples Nacional, a ratificação do ato declaratório
de exclusão do Simples Nacional é medida que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sèrgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 108-000.971 da 22a Turma da DRJ08, de 28 de agosto de
2020 (fls. 53 a 56):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13973.720426/2019-46
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.556 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13973.720426/2019-46

1. O Contribuinte foi excluído do Simples Nacional (Lei Complementar no 123, de 14
de dezembro de 2006) por meio do Termo de Exclusão sob no 201900756429, de 12 de
setembro de 2019, com efeitos a contar de 01/01/2020, à razão da existência de débito
com exigibilidade não suspensa (art. 17, inciso V, LC no 123, de 2006), conforme
detalhado às fls. 43, 45/46. Cuida-se de débitos: a) apuráveis dentro da própria
sistemática privilegiada (competências 02 e 04/2019); b) oriundos de divergências entre
GFIP versus GPS (competências 09/2018 a 04/2019); e c) inscritos em Dívida Ativa da
União.
2. Disso foi cientificado em 17/09/2019 (fl. 40). Veio aos autos em 10/10/2019 (fls.
04/26) para alegar, breve síntese:
a) tempestividade da peça;
b) suspensão dos efeitos do ato ora discutido;
c) inconstitucionalidade do fundamento legal estampado no referido ato
excludente, que, em verdade, mais funcionaria como meio coercitivo de
cobrança;
d) "Em processo que tramitou perante a 1a Vara Tributária de Porto Alegre, [...]
A decisão judicial determinou a reinclusão da autora no Simples Nacional, com
efeitos retroativos a 1o/01/2013 [...] Tal decisão antecipatória foi confirmada em
r. Sentença, a qual pedimos vênia para transcrever haja vista a importância de
seus fundamentos, a reafirmar o direito da empresa ora Requerente [...]".

A DRJ, por sua vez, julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido
em sua contestação administrativa (fls. 3 e seguintes), que intentava anular o Ato Declaratório
Executivo que a excluiu do SIMPLES NACIONAL (fl. 43) em decorrência de débitos tributários
não honrados pela empresa contribuinte.
Nas fls. 45 a 49 constam relatórios de débitos vencidos e exigidos da empresa
contribuinte, pelo Fisco.
Face ao referido Acórdão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 63 a
91), requerendo:
a) nulidade da intimação acerca da decisão exarada pela DRJ, em virtude de ter
sido realizada no período de abrangido pela Calamidade Pública;
b) revogação da exclusão da empresa do SIMPLES NACIONAL.
É o relatório.

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.556 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13973.720426/2019-46

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2.o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF n.o 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de análise quanto à exclusão da empresa do regime de tributação pelo Simples Nacional,
desvinculada de exigência de crédito tributário ainda objeto de lide pendente de julgamento
administrativo.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (protocolado em 22 de outubro de
2020, fl. 61, face ao termo de ciência datado de 02 de outubro de 2020, fl. 60), e atende aos
demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Relativamente ao mérito, necessário indicar que a empresa recorrente argumentou
pela necessidade de reconhecimento da nulidade da intimação da decisão exarada pela DRJ, por
entender a contribuinte que a intimação teria ocorrido no período abrangido pela Calamidade
Pública.
Apesar de tal afirmação por parte da contribuinte, a mesma não trouxe qualquer
cotejamento entre as datas da intimação e a data de vigência do dispositivo legal por ela trazido
aos autos (art. 6o-C, da Lei Nacional no13.979/2019).
Acerca do argumento da recorrente, fl. 76, de que o “mero” inadimplemento de
dívidas não poderia servir para exclusão da empresa do regime de tributação pelo SIMPLES
NACIONAL.
Ocorre que, considerar referido argumento da recorrente como verdadeiro
importaria negar aplicação ao disposto no art. 17, inc. V, da Lei Nacional no 123/2006,
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.556 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13973.720426/2019-46

dispositivo este que não pode ser afastado por parte do CARF, à luz da Súmula no 2, in verbis:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Nesse tocante, outrossim, não merece acolhimento os argumentos da recorrente.
A recorrente insere ainda decisão judicial em seu recurso (fls. 76 e seguintes), a
qual não possui qualquer vinculação ao caso concreto.
Ocorre que, ao se cotejar as datas de intimação, vê-se que na fl. 57 adveio uma
intimação em 11/09/2020, e na fl. 60 adveio uma intimação datada de 02/10/2020, ou seja, em
datas de setembro e outubro de 2020 quando sequer vigoravam tal art. 6o-C da Lei Nacional
no13.979/2019 aduzido pela recorrente.
Isso porque referido dispositivo fora incluído por uma Medida Provisória, que
deixou de vigorar, e somente vigorou até 20/07/2020.
LEI NACIONAL No 13.979/2019
Art. 6o-C Não correrão os prazos processuais em desfavor dos acusados e entes
privados processados em processos administrativos enquanto perdurar o estado de
calamidade de que trata o Decreto Legislativo no 6, de 2020 . (Incluído pela Medida
Provisória no 928, de 2020) (Vig ência encerrada)
Parágrafo único. Fica suspenso o transcurso dos prazos prescricionais para aplicação de
sanções administrativas previstas na Lei no 8.112, de 1990 , na Lei no 9.873, de 1999 ,
na Lei no 12.846, de 2013 , e nas demais normas aplicáveis a empregados
públicos. (Incluído pela Medida Provisória no 928, de 2020) (Vig ência encerrada)
ATO DECLARATÓRIO DO PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO
NACIONAL No 93, DE 2020
O PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL, nos termos do
parágrafo único do art. 14 da Resolução no 1, de 2002-CN, faz saber que a Medida
Provisória no 928, de 23 de março de 2020, que "Altera a Lei no 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo
surto de 2019, e revoga o art. 18 da Medida Provisória no 927, de 22 de março de 2020",
teve seu prazo de vigência encerrado no dia 20 de julho de 2020.
Congresso Nacional, em 30 de julho de 2020
Senador DAVI ALCOLUMBRE
Assim, referido argumento da recorrente é igualmente improcedente.
Relativamente ao pedido de efeito suspensivo com o recebimento do Recurso
Voluntário, tal pedido não se relaciona com o mérito, na medida em que já decorre
automaticamente da lei e seu cumprimento fora imediatamente obedecido pela simples
interposição do recurso, sem que seja necessário veicular pedido nesse sentido.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.556 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13973.720426/2019-46

Vale ressaltar que a recorrente não trouxe aos autos qualquer comprovante capaz
de demonstrar o adimplemento das dívidas que deram ensejo à sua exclusão do regime de
tributação pelo SIMPLES NACIONAL.
Diante do exposto, tendo em vista que não foi comprovada a regularização
tempestiva do débito, a manutenção da exclusão da empresa contribuinte do regime de tributação
pelo SIMPLES NACIONAL é medida que se impõe.
Complementarmente, para a manutenção da exclusão da empresa contribuinte do
regime de tributação pelo SIMPLES, adoto, ainda, como razões de decidir, aquelas já presentes
no Acórdão ora recorrido.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital